Tribunal: TJSP
Processo: 3002396-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Determinado obstar liberação de depósito em favor do exequente caso não renunciasse ao valor excedente ao limite legal para as requisições de pagamento de pequeno valor, de R$ 28.461,68, em 2017. Comprovado que houve essa renúncia em momento anterior. A requisição de pagamento é que foi expedida por valor superior, de R$ 31.980,11. Destarte, libere-se para o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Determinado obstar liberação de depósito em favor do exequente caso não renunciasse ao valor excedente ao limite legal para as requisições de pagamento de pequeno valor, de R$ 28.461,68, em 2017. Comprovado que houve essa renúncia em momento anterior. A requisição de pagamento é que foi expedida por valor superior, de R$ 31.980,11. Destarte, libere-se para o exequente o valor correspondente ao limite legal, com restituição do excesso ao Estado executado. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.